Tribunal: TJDFT
Processo: 0737083-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PETIÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO VERIFICADA.

1. Verificando-se que a sentença restou clara quanto aos motivos para indeferimento dos pedidos de condenação em obrigação de indenização por danos morais, bem como parcial procedência de indenização por danos materiais, e que a alegação da autora traduz, em verdade, inconformismo com o mérito da ação, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. Considerando que houve o devido enfrentamento dos pedidos iniciais, não há que se falar em violação a direito de petição ou sentença infra ou citra petita.

3. Recurso conhecido e desprovido.